Tribunal: TJSP
Processo: 1006301-14.2014.8.26.0047
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Recursos extraordinário e especial decorrentes de apelação. Ação com escopo de recebimento de reajustes decorrentes de acordos coletivos. Julgamento de mérito do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal e do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Conformidade a envolver os posicionamentos dessas Cortes, de um lado, e, por

Ementa:
Recursos extraordinário e especial decorrentes de apelação. Ação com escopo de recebimento de reajustes decorrentes de acordos coletivos. Julgamento de mérito do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal e do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Conformidade a envolver os posicionamentos dessas Cortes, de um lado, e, por outro, o referente ao acórdão proferido por esta Câmara. Manutenção dessa decisão que se impõe, portanto.